Tribunal: TJSP
Processo: 9000345-47.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000345-47.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MAYCON
RENATO PAULINO UEDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram a
preliminar arguida e deram provimento ao recurso para anular a decisão
agravada, para que outra seja proferida, após a oitiva judicial do sentenciado no
respectivo procedimento apuratório e manifestação das partes, V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000345-47.2019.8.26.0032 -Voto no 36.689
2
VOTO no 36.689
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 90000345-47.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 765.258
AGRAVANTE: MAYCON RENATO PAULINO UEDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
MAYCON RENATO PAULINO UEDA interpôs agravo
em execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que, nos autos
da execução criminal no 765.258, reconheceu falta disciplinar grave
cometida em 25/09/2017 decretando a regressão de regime e a perda de
1/3 do tempo remido anteriormente à falta e o reinício da contagem para
fins de benefícios.
Preliminarmente, arguiu nulidade, por falta de sua
oitiva em juízo e pela ocorrência da prescrição. No mérito, requer a
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pede desclassificação
pra falta média ou leve e perdimento de apenas 1 dia remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável decisão
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.
Não ocorreu a alegada prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000345-47.2019.8.26.0032 -Voto no 36.689
3
Encontra-se pacificado o entendimento que, diante
da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional
para a aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o disposto no
art. 109 do Código Penal, levando-se em consideração o menor lapso
previsto.
Nesse sentido as seguintes decisões do Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 109,
INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA.
1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a atual
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal -
STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Contudo, considerando as alegações expostas na inicial,
razoável a análise do feito para verificar a existência de
eventual constrangimento ilegal.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a aplicação, por
analogia, do prazo prescricional do art.109, inciso VI, do
Código Penal
CP às faltas graves praticadas no curso da
execução penal. Desde a publicação da Lei n. 12.234, de
5.5.10, o prazo para que a falta grave seja apurada em
Processo Administrativo Disciplinar - PAD e homologada em
Juízo é de 3 anos, a contar do cometimento da referida falta
disciplinar. Precedentes. No caso em apreço, não tendo
transcorrido 3 anos desde o cometimento da falta grave, não
há que se falar em prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000345-47.2019.8.26.0032 -Voto no 36.689
4
Habeas corpus não conhecido.
(HC
359096/RS,
Rel.
Min.
Joel
Ilan
Paciornik,
DJe
26/08/2016)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PRAZO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. PERDA DOS DIAS
REMIDOS
NA
FRAÇÃO
DE
1/3.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. SÚMULAS/STJ 441,
534 E 535. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA
DE OFÍCIO.
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de ser de três anos o prazo prescricional para a
aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de
falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se,
para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de
norma específica quanto à prescrição em sede de execução. No
caso, tendo sido a infração cometida em 26/2/2012 e a
decisão judicial prolatada no dia 13/6/2013, verifica-se a
inexistência do transcurso do lapso da prescrição de 3 anos.
(...)
(HC 280939/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/09/2016)
Conforme verificado nos autos, a falta imputada ao
agravante foi praticada em 25/09/2017 e a decisão de homologação
proferida aos 29/01/2019, não transcorrendo, portanto, o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000345-47.2019.8.26.0032 -Voto no 36.689
5
prescricional de três anos (falta cometida posteriormente à edição da Lei
12.234/2010)
Todavia, acolhe-se a preliminar por ausência da
oitiva em juízo do agravante.
Com efeito, considerando que a conduta do
sentenciado caracterizava falta disciplinar de natureza grave, o MM.
Juiz “a quo” reconheceu a falta grave e decretou a regressão do
agravante para o regime fechado.
Contudo, verifica-se que a oitiva do sentenciado se
deu somente na fase administrativa e embora tenha o reeducando sido
assistido por advogado, certo é que sua não oitiva em Juízo o impediu
de apresentar os fatos ao Juiz de Direito, situação que, para fins de
determinação de regressão de regime, viola o disposto no § 2o do artigo
118, da LEP e fere os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
A respeito do tema, transcreve-se trecho do “Código
de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, 2a edição,
coordenado por Alberto Silva Franco e Rui Stoco, pág. 588:
“(...) E ́ certo que a lei, em devido louvor ao postulado da
jurisdicionalização da execução penal, bem determinou a forma
processual para a regressão. Isso implica, em sentido amplo, direito
de autodefesa e igualmente de assistência por defesa técnica. Dessa
forma, tanto o condenado pessoal e diretamente, e nunca à distância
deve ser ouvido pelo juiz da execução em audiência, quanto seu
defensor deve ter a oportunidade de manifestar-se no incidente de
regressão de regime posteriormente ao Ministério Público, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000345-47.2019.8.26.0032 -Voto no 36.689
6
manifestação, a propósito, e ́ também imprescindível (...)”.
Confira-se, ainda, decisão proferida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“1. Para a determinação de regressão de regime prisional em
virtude do cometimento de falta grave, faz-se necessária a prévia
audiência do condenado, em harmonia com o que dispõe o § 2o do
artigo 118 da Lei no 7.210/84. (grifamos)
2. Não ha ́ irregularidade no acórdão que declara a nulidade de
decisão monocrática que havia regredido de regime o condenado
que cometeu falta grave, sem a sua prévia oitiva, reconhecendo
ofensa ao princípio do devido processo legal.” (REsp 756283/RJ
Relatora Ministra Jane Silva j. 29/04/2008 DJe 19/05/2008).
Destarte, de rigor o reconhecimento da nulidade da
r. decisão recorrida, por falta da oitiva judicial do agravante.
Diante do exposto, acolho a preliminar arguida e
dou provimento ao recurso para anular a decisão agravada, para que
outra seja proferida, após a oitiva judicial do sentenciado no respectivo
procedimento apuratório e manifestação das partes.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora